Tribunal: TJMT
Processo: 1038861-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038861-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ALCIONE ITALO BALSANELLI - CPF: 133.279.849-72 (APELADO), DINA RIBEIRO BALSANELLI - CPF: 230.153.301-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO SURPRESA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO QUE VINCULA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS À DO DÉBITO PRINCIPAL – DIREITO AUTÔNOMO – FACULDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDO – APELO PROVIDO.

1. A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, portanto, constitui cerceamento desse direito (CF 5o XXXV e LV) a sua inobservância pelo juiz.

2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CC, art. 321), em um processo pautado pela colaboração (art. 6o do CPC).

3.
“O julgamento levado a efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil”
. (N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).

4. O direito de cobrar honorários é autônomo em relação ao crédito principal, sendo faculdade do advogado a oposição de cumprimento de sentença em separado, ou não, para a receber o valor correspondente aos honorários advocatícios. Esta é a inteligência do Arts. 23 e 24, §1o da Lei 8906/1994.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1038861-63.2022.8.11.0041

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: ALCIONE ITALO BALSANELLI, DINA RIBEIRO BALSANELLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença n. 1038861-63.2022.8.11.0041, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito

(id. 161642287).

O
autor apela e aduz que, “
o direito de recebimento do apelante decorre de acordo firmado entre as parte e devidamente homologados por sentença, tendo se comprometido a adimplir os honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o total do débito atualizado. Assim, diante do descumprimento do acordo firmado, foi proposta a ação de cumprimento de sentença quanto aos honorários.
”.

Afirma que “
não é correto afirmar que os honorários sucumbenciais, firmados em sede de acordo amigável e formalmente homologados por sentença, possua natureza acessória ao credito executado, pois, pelo principio da causalidade, sua origem decorre da própria desídia do devedor.
”.

Expõe que “
os honorários advocatícios não interferem no modo como a tutela jurisdicional será prestada no processo. Trata-se, em verdade, de condenação imposta em face de situação diversa daquela discutida no mérito, com a respectiva formação do direito material pertencente ao advogado.
”.

Sustenta que “
está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal
”.

Defende que
“é consenso que os honorários advocatícios possuem características importantes conferidas pela Lei, qual seja, configura-se como direito autônomo do advogado e possui natureza alimentar.”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id.
150398180
).

Sem contrarrazões (id. 158928189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença n. 1038861-63.2022.8.11.0041, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito
(id. 161642287).

In casu
, verificada que a inicial não cumpria com os requisitos necessários, cabia ao juiz determinar que o autor a emendasse, e só no caso de descumprimento da determinação pela parte autora, extinguir o processo, o que não ocorreu, pois inexiste qualquer diligência nesse sentido.

O artigo 321 do mesmo Diploma Legal prevê a possibilidade de emenda à inicial, nos seguintes termos:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Desse modo, é necessário que seja oportunizada a emenda à inicial, especificando o magistrado de primeiro grau quais defeitos e irregularidades deverão ser sanadas pela parte, já que o juiz tem o dever de esclarecimento para com as partes, em um processo pautado pela colaboração (art. 6o do CPC).

O art. 6o do CPC prevê que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, e assim, deve haver uma conduta do magistrado, no sentido de esclarecimentos e diálogo, para com a parte, de modo a evitar a extinção desnecessária do processo.

Além disso, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES - VALIDADE DA INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE UM DOS CAUSÍDICOS - ALEGAÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS A FIM DE OPORTUNIZAR A JUNTADA DE DOCUMENTO E PROCURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Na hipótese de substabelecimento com reserva de poderes e ausente pedido expresso para que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome de um dos advogados, reputa-se válida a intimação de apenas um dos causídicos constituídos. O julgamento levado à efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil”.
(N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MATRÍCULA C/C REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA REIVINDICANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEVER DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA A INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – APELO PROVIDO. 1. “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CC, art. 321). 2. Deve o juiz, se verificada que a inicial não faz a descrição da área reivindicanda, determinar que o autor a emende, e só no caso de descumprimento da determinação, extinguir a ação.”
(Rac no 0001447-40.2014.8.11.0005 – Des. Rel João Ferreira Filho –Primeira Câmara de Direito Privado –DJ 18/12/2018)

Portanto, não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9o do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

Ademais, o direito de cobrar honorários é autônomo em relação ao crédito principal, sendo faculdade do advogado a oposição de cumprimento de sentença em separado, ou não, para a receber o valor correspondente aos honorários advocatícios.

Esta é a inteligência do Arts. 23 e 24, §1o da Lei 8906/1994, veja-se:

“
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”

Deste modo, pela interpretação conjunta dos dois dispositivos, extrai-se o entendimento de que a execução conjunta ou não do débito principal e dos honorários advocatícios arbitrados é faculdade do exequente, descabendo a imposição constante da decisão atacada.

Assim, na hipótese dos autos, o entendimento do juízo primevo não está em conformidade com a orientação do STJ de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

“
[...] No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado. O contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ fez editar a Súmula 306, com o seguinte enunciado: "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte". Portanto, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta [...]
(REsp 1113175/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/05/2012, DJe 07/08/2012)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023